Tribunal: TJSP
Processo: 2088820-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais c./c. obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória agravada que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, consignando que o Agravante litiga desde o início da fase de conhecimento deste feito, em 2013, sem os benefícios da gratuidade. Pleito recursal que não merece acolhida. Ausência de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais c./c. obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória agravada que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, consignando que o Agravante litiga desde o início da fase de conhecimento deste feito, em 2013, sem os benefícios da gratuidade. Pleito recursal que não merece acolhida. Ausência de demonstração de eventual inadimplência no condomínio Agravante. Atuação no feito há 9 (nove) anos sem o benefício. Não comprovação de alteração da condição financeira. Inteligência do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.